Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701650-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN TARCISIO XAVIER CUNHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, com supedâneo no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por ALAN TARCÍSIO XAVIER CUNHA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação da tutela que pretendia a imediata liberação do veículo apreendido em blitz por constar débitos em aberto no sistema do DETRAN. Confirma existirem débitos em aberto, no entanto, algumas multas foram pagas e outras estão prescritas, e que os agentes agiram com arbitrariedade sem respeitar o devido processo legal. O MM juiz a quo negou a liminar pleiteada por não reputar presentes os requisitos autorizadores. É o breve relatório. Não merece reparos a decisão contestada. Dos documentos trazidos aos autos, não há provas contundentes da alegação do agravante. As afirmações de que o veículo teria sido apreendido em razão de débitos em aberto, ou que não lhe tenha sido fornecido nenhum documento ou nota de infração, necessitam de maiores indagações quanto à veracidade do alegado, o que só pode ser demonstrado com a resposta do demandado. A probabilidade do direito ampara-se na prova evidente, robusta o suficiente que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável e leve a um juízo de certeza da alegação. A antecipação da tutela só é recomendável ante a existência dos pressupostos de verossimilhança, urgência e possibilidade de dano. O contrário desconstituiria o seu caráter excepcional e implicaria em imediata entrega da prestação jurisdicional diante de prova duvidosa e precária. No presente caso, pretende o agravante a reforma da decisão, baseando-se em meras afirmações, sem apresentação de evidência irrefutável que confira verossimilhança ao seu relato. Ademais, os atos administrativos possuem mínima credibilidade dada a presunção de veracidade que os reveste. Assim, não é possível concluir, ao menos nesse momento, que não fora dado conhecimento do processo administrativo ao agravante e suas consequências legais, ou mesmo averiguar o motivo da apreensão do veículo. Por outro lado, não restou evidente que o agravado necessite do veículo para prover sua subsistência, razão pela qual igualmente afastado o periculum in mora. Dito isso, ao menos nessa fase embrionária, não vejo a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Indefiro, pois, o pedido da tutela de urgência. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito